Tribunal: TJMT
Processo: 0028042-36.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028042-36.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTILENE ALVES FERREIRA - CPF: 429.175.571-68 (APELANTE), GILSON DE TAL (APELADO), JUSCELINO GOMES SILVA (APELADO), ROSA MARIA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 650.325.781-34 (APELADO), GILSON DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO GOMES SILVA - CPF: 087.908.298-40 (APELADO), ROSA MARIA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 650.325.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARTILENE ALVES FERREIRA

APELADO(S):

JUSCELINO GOMES SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR PELA AUTORA E PELOS FILHOS DE SEU FALECIDO MARIDO –

VENDA
AD CORPUS
DE UM ÚNICO TERRENO CERCADO – NÍTIDA TENTATIVA OPORTUNISTA - ERRO DO CONTRATO ESCRITO QUE CONSTAVA DOIS LOTES – APOSSAMENTO DO SEGUNDO LOTE – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

Se a prova colhida nos autos, em especial as declarações dos antecessores do réu, denotam que a ele foi vendido um único lote, previamente delimitado por cerca, resta evidente o esbulho a legitimar o manejo e a procedência de ação reintegratóra pela vizinha quando, por claro erro de descrição do imóvel na escritura originária, constava a existência de dois lotes, o que oportunizou o requerido a se arvorar possuidor de forma ilegítima sobre o lote lindeiro que sabia de antemão não lhe pertencer.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARTILENE ALVES FERREIRA

APELADO(S):

JUSCELINO GOMES SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARTILENE ALVES FERREIRA
contra a sentença proferida na

Ação de Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos
nº 28042-36.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
JUSCELINO GOMES SILVA
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que, juntamente com o seu então companheiro, Sr.
RAUL RECK MONCHAU
, falecido no ano de 2009, a autora apelante adquiriu o lote objeto da ação no ano de 1995, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos e, desde então, sempre manteve cuidados com o local, com atos de vigilância e manutenção.

Relata que quando foi visitar o imóvel, no ano de 2012, teria se deparado com o requerido esbulhando o lote, ocasião em que registrou um boletim de ocorrência para comunicar o ocorrido, mas que, não conseguindo retomar a posse do bem de forma pacífica, levou a discussão ao Judiciário.

Afirma que, por ocasião da audiência de instrução, esclareceu que embora tivessem (ela e o marido) adquirido inicialmente o
lote 9
, após algum tempo o seu companheiro firmou um acordo com o Sr.
Antônio Otaviano Barbosa
, trocando seu terreno pelo
lote 8
–objeto da presente ação possessória –, o que foi confirmado por
Antônio
, quando este testemunhou em juízo.

Alega ter ficado claro que
Sr.
Antonio
vendeu o
lote 9
ao Sr.
Marcio Rocha dos Santos
que, por sua vez, o revendeu ao sogro do réu.

Pondera que ao testemunhar em juízo,
o Sr.
Antônio Otaviano Barbosa
reafirma que o
lote 8
pertence à autora, e que o negócio que firmou com Sr.
Marcio Rocha dos Santos
foi apenas para a venda do
lote 9
.

Sustenta que, por sua vez, o Sr.
Marcio Rocha dos Santos
também testemunhou que o imóvel que vendeu ao sogro do réu foi apenas um único lote, tal como adquirido de
Antônio Otaviano Barbosa
.

Argumenta que além de as testemunhas ouvidas em audiência de terem afirmado com veemência que a autora exercia a posse do imóvel, e que todos a reconheciam como proprietária do terreno, sendo que o apelado jamais conseguiu demonstrar que ocupou o imóvel imbuído de boa-fé, muito menos com base em justo título, tampouco logrou comprovar que o lote em questão se encontrava abandonado.

Aduz que, na verdade, a ação versa sobre o caso de um vizinho que, se aproveitando da confiança e da posição que ocupava diante do terreno em disputa, decidiu invadi-lo em clara má-fé.

Propala que a fundamentação da sentença acerca dos requisitos da demonstração de posse se assenta em elementos de convicção absolutamente tênues, subvertendo as circunstâncias dos autos e legitimando o esbulho perpetrado pelo réu.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação de reintegração de posse seja julgada procedente.

Contrarrazões de IDs. ns. 75496193 e 75496194.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da narrativa inicial, em 27/07/1995. a apelante e o seu companheiro
Raul Resch Monchau
, que já eram proprietários dos
lotes 06
e
07
da Quadra 21, da Rua Nova Iguaçu, do Residencial Jardim Presidente II,

e

teriam adquirido de
Marcos Antônio Silva
o
lote nº 09
, da mesma Quadra, conforme instrumento contratual de ID. n. 75496149 - Pág. 4.

No entanto, acabaram fazendo um acordo verbal com o Sr.
Antônio Otaviano Barbosa
, em tese proprietário do
lote 08
, a fim de permutarem seus lotes.

Desta feita, a autora e seu companheiro passaram a ser os proprietários do
lote 08
– contíguo aos seus outros dois lotes – e o Sr.
Antônio
, dono do
lote 09
.

Posteriormente, mais precisamente em 06/11/2000, o Sr.
Antônio Otaviano Barbosa
, novo dono do
lote 09
(permutado) o vendeu ao Sr.
Marcio Rocha dos Santos
, conforme instrumento de ID. n. 75496196 - Pág. 7/8.

No entanto, no mencionado instrumento, constou do Item III – OBJETO DA TRANSAÇÃO a seguinte anotação:
“
1 (hum) imóvel residencial
sito na rua Nova Iguaçu lotes de
nº 08 e 09
da quadra 21 do loteamento denominado presidente II – Nesta capital, dados conforme escritura registrada no livro 301, fls 163/164 em 17/02/1992 – cartório 1º oificio, nesta capital.”
(ID. n. 75496196 - Pág. 7 – gr. n.)

Já em 17/06/2003, conforme contrato particular de ID. n. 75496198 - Pág. 1/2, o agora proprietário Sr.
Marcio Rocha dos Santos
revendeu o
lote 09
para o Sr.
Manoel Anízio de Queiroz
, o qual é sogro do réu.

Também no respectivo instrumento contratual desse novo negócio assim ficou consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA:

O VENDEDOR é o senhor e legítimo possuidor de
um imóvel
sob denominação:
Um imóvel residencial
, localizado na Rua Nova Iguaçu,
Lotes de n.º 08 e 09
, Quadra 21, do Loteamento denominado Presidente II, nesta Capital, dados conforme escritura registrada no livro 301, fls 163/164 em 17/02/1992, Cartório 1º Oficio, vende ao Sr. MANOEL ANÍZIO DE QUEIROZ,

que por sua vez passa a ser proprietário do imóvel.”
(ID. n. 75496198 - Pág. 1)

Resta incontroverso nos autos que, quando dessa última venda do
lote 09
do
Sr.
Marcio
para o Sr.
Manoel
(em 17/06/2003), apenas o companheiro da autora,
Raul
– conhecido pela vizinhança pelo codinome “Gaúcho” – e os três filhos do casal é que
moravam na casa construída no
lote 07
, tendo a autora já se mudado do local.

Ainda segundo a inicial, ao retornar ao local no início de 2012 a autora percebeu que o
lote 08
– que houvera ficado para seu companheiro por ocasião da permuta firmada com o
Sr.
Antônio Otaviano Barbosa
– teria sido esbulhado pelo réu mediante a alteração da cerca do terreno, o que a levou a contatar o Sr.
Manoel
– sogro do demandado
Juscelino
– para tentar solucionar o problema, bem como a registrar, em 31/01/2012, um boletim de ocorrência (ID. n. 75496149 - Pág. 7) para comunicar à autoridade policial o suposto esbulho.

Também de acordo com a exordial, uma vez fracassada a tentativa de solução amigável do problema, não teria sobrado alterativa à autora senão a judicialização com a finalidade de ver-se reintegrada na posse do
lote 08
.

Citado, o réu ofertou contestação alegando que desde 2004 passou a possuir ambos os lotes (08 e 09) adquiridos por seu sogro, na condição de permissionário deste, até que em 17/09/2012, dele adquiriu os dois terrenos, nos termos do Contrato de ID. n. 75496198 - Pág. 3/4.

Também neste respectivo instrumento contratual, ficou consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA que o negócio integrava tanto o lote 09, quanto o lote 08. Vejamos:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA:

O VENDEDOR é o senhor e legítimo possuidor de
um imóvel
sob denominação:
Um imóvel residencial
, localizado na Rua Nova Iguaçu, Quadra 21,
Lotes de n.º 08 e 09
do Loteamento denominado Presidente II, nesta Capital, dados conforme escritura registrada no livro 301, fls 163/164 em 17/02/1992, Cartório 1º Oficio, vende para o Sr. JUSCELINO GOMES DA SILVA que por sua vez passa a ser proprietário do imóvel.”
(ID. n. 75496198 - Pág. 3)

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento, além da colheita dos depoimentos pessoais das partes, e oitiva das testemunhas por eles arroladas.

Após alegações finais, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Em análise do arcabouço probatório e argumentos contrapostos constata-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, dos quatros requisitos elencados nos incisos do art.561 do CPC/15, mister que os dois primeiros tenham sido robustamente demonstrados para a garantia da proteção possessória, quais sejam, a posse anterior e o esbulho ou turbação.

No caso,
todo esse imbróglio se deu porque, ainda no seu nascedouro, a
Imobiliária Presidente
(
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda
), responsável pelo loteamento, titulou os
lotes 08
e
09
em uma única Escritura (ID. n. 75496149 - Pág. 2/13) quando os vendeu para
Nital Silva de Oliveira
e sua esposa
Zilda Danelichen de Oliveira
.

Porém, em algum momento histórico, esses lotes foram faticamente desmembrados, sem que tal desmembramento fosse refletido e regularizado na respectiva documentação.

Pelo que se apurou dos autos, quem adquiriu o
lote 09
– que depois fora trocado pelo
lote 08
–

respeitou

a divisão fática entre os dois lotes, pois na primeira escritura de ID. n.

75496149 - Pág. 4 consta ambos os lotes.

No entanto, os contratos de compra e venda posteriores e que antecederam aquele firmado entre o Sr.
Marcio Rocha dos Santos
o sogro do réu (Sr.
Manoel Anízio de Queiroz
) continuaram a fazer referência aos dois lotes, 08 e 09, apesar de já terem sido faticamente desmembrados.

Deveras, de acordo com a prova oral colhida nos autos, é possível perceber que agiu com astúcia o réu, pois a partir da documentação constando dois lotes, ou seja, o
lote 08 e lote 09

que em tese “comprovaria” a aquisição de ambos, encontrou respaldo para a ocupação do
lote 08
.

Com efeito, ao serem ouvidos em juízo, tanto o
Sr.
Antônio Otaviano Barbosa
– na condição de testemunha – quanto o Sr.
Marcio Rocha dos Santos
– na condição de mero informante – foram peremptórios em afirmar que, a despeito de a titulação originária emitida pela imobiliária prever que os dois lotes, 08 e 09, compunham um imóvel único imóvel – sendo essa, aliás, a razão pela qual todos os contratos de compra e venda subsequentes trazerem na descrição o imóvel os dois lotes – certo seria que o único lote vendido ao sogro do réu foi o
lote 09
.

O Sr.
Marcio Rocha dos Santos
foi deveras muito claro em declarar que vendeu ao Sr.
Manoel Anízio de Queiroz
, um único lote, qual seja, o de
nº 09
, devidamente cercado, tal como o recebera de
Antônio Otaviano Barbosa.

Esse, por sua vez, reafirmou que o terreno vendido a
Marcio
e posteriormente revendido a
Manoel
foi apenas e tão somente o
lote 09
, sendo que o
lote 08
– cuja posse se disputa – pertencia ao companheiro da autora, alcunhado de “Gaúcho”, com quem o permutou.

O Sr.
Márcio
, aliás, narrou que passado algum tempo após a revenda do imóvel ao sogro do réu, este o teria procurado para dizer-lhe que, apesar de lhe ter sido vendido um só imóvel, a documentação relativa ao negócio lhe daria direito aos dois terrenos –
lotes 08
e
09
– oportunidade em que
Márcio
lhe teria dito desconhecer qualquer direito sobre o
lote 08
.

Ao que se depreende, portanto, das declarações de
Antônio Otaviano Barbosa
e
Marcio Rocha dos Santos
, portanto, a venda se deu
ad corpus
, referindo-se a um único lote, qual seja, aquele de
nº 09
.

Essa realidade foi corroborada pelo próprio depoimento pessoal do réu, o qual afirma ter tomado ciência de que o bem que adquiriu englobava o
lote 08
quando, depois de mais de um ano de sua entrada no terreno, um representante da imobiliária compareceu ao local dizendo que o imóvel por sai adquirido integrava os dois lotes.

Somente a partir de então é que cercou o
lote 08
, pertencente à autora e seu falecido companheiro.

Tal fato evidencia por si só o comportamento astuto do réu que, mesmo sabendo que havia adquirido um lote bem delimitado, inclusive com a cerca já construída por seu antecessor, viu na documentação que lhe foi conferida a oportunidade de comprar um lote e levar dois.

Considerando, assim, que os filhos e o falecido companheiro da autora, moradores do
lote 07
, sempre exerceram a sua posse sobre o
lote 08
, e que mesmo depois da morte de tal consorte, a autora deixou uma pessoa morando no local para cuidá-lo.

O fato de ter demorado para perceber o esbulho não afasta o direito da autora à reintegração.

Afinal,
A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado

- N.U 0023803-23.2011.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/09/2019, publ. no DJE 06/09/2019).

Com isso, versando a causa apenas sobre a questão possessória, resta evidenciada a atitude matreira do réu, com vistas a legitimar um ilegítimo esbulho, sendo imperiosa a reforma da sentença a fim de reconhecer a necessidade de se garantir proteção possessória à autora.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reformar a sentença de improcedência, e por consequência reintegrar a autora apelante na posse do
lote 08
, da
Quadra 21, da Rua Nova Iguaçu, do Residencial Jardim Presidente II.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021